Tribunal: TJDFT
Processo: 0723130-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA. 24 MESES. POSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE. DAS FATURAS RELATIVAS A SERVIÇOS POSTERIORES À PORTABILIDADE.
1. O contrato firmado entre as partes envolveu a aquisição de 41 linhas telefônicas e 18 aparelhos smartphones. Não há dúvidas que o contrato foi firmado com o fim de incremento da atividade empresarial da parte autora, hipótese em que se afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor com a finalidade de inversão do ônus da prova e exclusão da cláusula de permanência pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
2. É válida a cláusula de permanência (fidelização) livremente pactuada nos contratos de prestação de serviços de telefonia móvel, tal como o prazo de 24 (vinte e quatro) meses em contratos corporativos (entre pessoas jurídicas), desde que esteja expressa no ajuste e que haja contraprestação de benefícios pela operadora de telefonia. Precedentes.
3. Os valores referentes aos serviços posteriores à data do pedido de interrupção não são devidos, tendo em vista se tratar de fator imputável exclusivamente à empresa de telefonia que manteve a cobrança regular mesmo após a efetiva portabilidade de linha telefônica.
4. Apelo parcialmente provido.